Tribunal: TJSP
Processo: 1031945-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Internação urgente em virtude de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Recusa injustificada da operadora. Inteligência da súmula 96 do TJSP. Suposta ausência de previsão do procedimento no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Alegada inexistência de cobertura dos honorários da equipe médica

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Internação urgente em virtude de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Recusa injustificada da operadora. Inteligência da súmula 96 do TJSP. Suposta ausência de previsão do procedimento no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Alegada inexistência de cobertura dos honorários da equipe médica de retaguarda. Descabimento. Hospital pertencente à rede credenciada. Equipe médica composta por profissionais do estabelecimento. Ausência de previsão contratual expressa afastando tal cobertura. Minoração dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo. Descabimento. Fixação que considerou os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC. Ausência de circunstâncias que justifiquem a pretendida redução.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.